Tribunal: STF
Processo: Rcl 49985
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Regina Célia Messias de Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 633.782-RG/MG, Tema 532 da Sistemática de Repercussão Geral. 



    A reclamante narra, em suma, o seguinte: 



    “[...] recebeu autuação por hipotética infração de trânsito em data de 11/06/2019, expedida pela TRANSERP – EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A (Doc. 01) ao passo que à época fora questionada administrativamente acerca de sua competência (como Sociedade de Economia Mista) para o exercício de atos de polícia.



    Negada a pretensão da Reclamante, fora manejado o Processo nº 1010244-10.2020.8.26.0506 – Ação pelo Rito Ordinário – perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto/SP, com sentença de procedência do reclamo inicial (Doc. 02). 



    Todavia, conjuntamente com o édito de procedência, Preclaro Ministro Presidente, emergiu-se desta Corte o entendimento traduzido pelo Tema nº 532, in verbis: […].



    Em decorrência do referido entendimento vinculante, houve a reversão do julgado de procedência pelo Tribunal de Justiça Reclamado (Doc. 03). 



    Atento à singela particularidade do caso em tela houve o manejo de Recurso Extraordinário, inadmitido, seguido de Agravo de Instrumento recebido como Agravo Interno, Embargos de Declaração e novo Agravo de Instrumento visando o acesso do Recurso Extraordinário a esta Casa Judiciária, todos improvidos na origem (Doc. 04)” (pág. 3 da petição inicial – grifos no original).



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[o] Tema 532 não é aplicável no caso trazido à baila à vista da ausência da efetiva delegação do poder de polícia à Empresa de Trânsito Municipal, como se vê dos ditames da Lei Complementar Municipal nº 998/2000 (Doc. 05) que lhe criou, […].



    Permissa venia aos entendimentos contrários Insigne Ministro, não se vê do ordenamento jurídico a efetiva competência para ‘fiscalizar’ o trânsito municipal, mas tão somente para ‘gerenciá-lo’. A manutenção da decisão ora colimada afrontará o Princípio da Legalidade Administrativa, esculpido no Art. 37 da Carta Cidadã. 



    Ou seja, o caso em lume É DISTINTO do entendimento oriundo deste Colendo Tribunal, pois, justamente, a ‘lei’ NÃO DELEGA A COMPETÊNCIA de prover atos de fiscalização do trânsito ribeirão-pretano à empresa de trânsito. 



    No mesmo gizar, as decisões ora apresentadas violam a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal eis que in casu não há a Lei que atribua a competência fiscalizatória ao Órgão de Trânsito. 



    […]



    Eventual discussão que ainda pudesse remanescer acerca da extensão do verbo gerir não deve prosperar visto que o legislador municipal foi incisivo ao delimitar cada uma das competências da Empresa Municipal. 



    Portanto Nobre Magistrado, a manutenção das decisões ora combatidas, além de violar a Lei Maior da República, colocam em xeque o entendimento deste Tribunal eis que retorcem o texto vinculante para aplicação ao caso concreto, sem a devida análise do mesmo, o que não deve prosperar” (págs. 4-6 da petição inicial – grifos no original).



    Requer, ao final:



    ”a)- CONHECER desta Reclamação Constitucional, julgando-a TOTALMENTE PROCEDENTE para que sejam cassadas as decisões destoantes do entendimento pacificado desta Corte, em respeito ao Princípio da Legalidade Administrativa; ou, subsidiariamente, […].



    e)- CONCEDER à Reclamante os benefícios da gratuidade judiciária, eis que pessoa hipossuficiente no exato entendimento do termo, conforme demonstram os anexos documentos” (pág. 7 da petição inicial, grifos no original).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça. 



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    No caso, conforme relatado, a reclamante alega que o TJSP, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, teria aplicado de modo equivocado o precedente de repercussão geral.



    Por sua vez, o art. 1.042 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo contra decisão que inadmite o recurso extraordinário, “salvo quando fundada na aplicação entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei).



    Em tal hipótese, o art. 1.030 do CPC determina que o presidente ou o vice-presidente do Tribunal de origem deverá:



    “[...]



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos [...]” (grifei). 



    Registro que, historicamente, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, em tais hipóteses, não se caracteriza a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou que o Tribunal de origem, em tais casos, “não [exerce] competência do STF, mas atribuição própria” (grifei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.



    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.



    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.



    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.



    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.



    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.



    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.



    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação” (grifei).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).



    Por esta razão, esta Suprema Corte também não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    Nesse sentido, faço menção a acórdãos de ambas as Turmas desta Casa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.



    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    3. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 339 – AI 791.292).



    4. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). Ausência de teratologia. Não cabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6 . Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Enumero, ainda, os seguintes julgados em casos análogos: Rcl 41.708-AgR/DF, de relatoria da Min. Cármen Lúcia; Rcl 37.345-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 23.923-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; Rcl 30.073-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e Rcl 39.150-AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Firmadas essas premissas, passo à verificação do caso concreto.



    Observo que ao analisar o recurso extraordinário o Presidente da Seção de Direito Público assim decidiu:



    “O julgamento do mérito do RE nº 633.782/MG, Tema nº 532, STF, DJe 25.11.2020, fixou a seguinte tese:



    ‘É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.’



    Assim, considerando estar o v. Acórdão em harmonia com o julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto às fls. 249-260” (págs. 12/13 do documento eletrônico 9).



    O Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, sob o fundamento de que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo Tema 532-RG/MG, ficando assim ementado o acórdão:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    - A possibilidade de delegação do exercício do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta para aplicação de multa de trânsito é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 633.782/MG - TEMA 532/STF. Agravo desprovido” (sítio eletrônio do TJSP).



    Por oportuno, transcrevo do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    “[...]



    A matéria aqui tratada, referente à possibilidade de delegação do exercício do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta para aplicação de multa de trânsito é idêntica à examinada pela Suprema Corte no do RE nº 633.782/MG, Tema n. 532/STF, oportunidade em que fixada a seguinte tese:



    ‘É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.’



     A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da C. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF, verbis: […].



    Assim, não há como proceder à modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Col. Suprema Corte. 



    Sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil. 



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno” (sítio eletrônico do TJSP). 



    Da leitura do acórdão e da análise dos autos, verifico a plena regularidade da aplicação, pelo Tribunal de origem, do art. 1.030, I, a, do CPC e constato que não há, no caso, teratologia da decisão, havendo, ao contrário do alegado pela reclamante, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de impedir a subida do recurso extraordinário. 



    Em suma, não ficou demonstrada a usurpação de competência desta Suprema Corte, ofensa à autoridade de sua decisão nem, tampouco, teratologia do ato reclamado.



    Seguindo a mesma orientação, e em processos idênticos, cito a decisão monocrática da Rcl 48.784/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes e o acórdão da Rcl 45.909-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Ressalto, por fim, que conforme o disposto no art. 319, II, combinado com o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    Entretanto a citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Porém, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante emendar a petição inicial para fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, consoante o art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil/2015. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator